Tribunal: TJMT
Processo: 0058233-59.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058233-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALMIR DE SOUZA PINTO - CPF: 458.135.159-68 (APELANTE), SANECAP - CIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL (APELADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058233-59.2015.8.11.0041

APELANTE: VALMIR DE SOUZA PINTO

APELADO: SANECAP – CIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

APELADO: CAB CUIABA S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – IMÓVEL DESABITADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PEDIDO FORMAL DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a improcedência da ação se, não há a demonstração de que o imóvel relativo à unidade consumidora objeto da presente ação não se encontrava habitado, além de não haver nos autos nenhuma prova do pedido formal do autor para suspender o fornecimento de água, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALMIR DE SOUZA PINTO
na
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais

ajuizada em face da
SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

e CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, suspendendo a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta o apelante que buscou por diversas vezes junto às empresas apeladas a regularização da situação e o cancelamento da cobrança com a suspensão dos serviços e desligamento da unidade consumidora, contudo, a concessionária alegou que os débitos anteriores deveriam ser pagos.

Assevera que os valores cobrados são indevidos, pois o imóvel encontrava-se abandonado, não havendo consumo de água no local.

No mais, defende a existência de falha na prestação de serviços e a caracterização do dano moral passível de indenização.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 23137994).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, é usuário de água e esgoto da parte ré, com matrícula n. 439008-3, e possui outro imóvel, localizado na Rua SD, nº 409, Bairro Canjica II, Cuiabá-MT, cadastro junto à empresa requerida sob a matrícula nº 44770-6, sem a instalação de hidrômetro.

Narra que deixou de residir no ultimo imóvel há aproximadamente 12 (doze) anos, o qual se encontra desde então desabitado. A despeito disso, está sendo cobrado o fornecimento de água durante esse período e, apesar de buscar a regularização da situação com o cancelamento da cobrança e suspensão do serviço, não obteve êxito,

Sob a alegação de inexigibilidade do débito referente às faturas de outubro de 2010 a abril de 2012 e de maio de 2012 a julho de 2013, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da concessionária requerida pelo fornecimento de água seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações do apelante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, o recorrente insurge-se quanto à cobrança pelo consumo de água no imóvel de sua propriedade no período em que não estava habitado, argumentando que procurou a concessionária diversas vezes para regularizar a situação e cancelar a cobrança com suspensão dos serviços, contudo sem êxito.

Apesar disso e da demonstração de que o local não se encontrava habitado, não há dos autos nenhuma prova do pedido formal do autor para suspender o fornecimento de água, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Neste particular, insta salientar que o protocolo referente à unidade consumidora objeto da presente demanda (ID 23131467) foi realizado em 06/04/2015, ou seja, em data posterior à cobrança das faturas contestadas, não comprovando assim a alegada tentativa de regularização e suspensão dos serviços.

Portanto, não há como declarar a inexigibilidade das faturas de outubro de 2010 a abril de 2012 e de maio de 2012 a julho de 2013, devendo se manter incólume a sentença monocrática.

Por fim, há de ser retificada a sentença monocrática no tocante à fixação dos honorários advocatícios, a fim de seja arbitrado com base no valor da causa e não da condenação, face à improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, suspendendo a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020